Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706114-87.2020.8.07.0018 DESPACHO Manifeste-se o DF sobre o despacho de id 65569346. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 20/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator